Tribunal: STJ
Processo: 1500534-94.2022.8.26.0551
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187713 - SP (2024/0471111-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADRIANO FARIA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
567/STJ.
SISTEMA
DE
VIGILÂNCIA
E
MONITORAMENTO QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que manteve a condenação por furto simples tentado, rejeitando a aplicação do
princípio da insignificância e a tese de crime impossível.
2. O recorrente foi monitorado por funcionários do estabelecimento comercial desde
sua entrada, mas foi surpreendido fora do local com os bens subtraídos. A defesa
pleiteia a absolvição com base no crime impossível e no princípio da insignificância,
além da fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a vigilância contínua dos funcionários
do estabelecimento caracteriza crime impossível, impossibilitando a consumação do
delito.
4. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da insignificância,
considerando o valor dos bens subtraídos e a reincidência do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu que a vigilância, por si só, não torna impossível a
consumação do delito, constituindo apenas um obstáculo relativo, conforme a Súmula
567 do STJ.
6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reincidência do
recorrente e ao valor dos bens subtraídos, aliados à alta reprovabilidade da conduta,
reconhecida pelas instâncias ordinárias.
7. A fixação de regime inicial semiaberto foi mantida em razão da reincidência,
conforme o art. 33, § 2o, , do Código Penal.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A existência de sistema de vigilância e monitoramento não
impede a consumação do crime, embora possa ser considerada obstáculo relativo. 2. A
Documento eletrônico VDA48505502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 733745e8-86dc-4958-94a9-cd89c188f6a2

reincidência e o valor dos bens subtraídos, aliada à alta reprovabilidade da conduta,
impedem a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência justifica a
manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2o, "c".
STJ, Súmula 567; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AgRg no AREsp n.
2.866.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 953.911/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/5/2025
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/12/2024
16/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
18/06/2025
24/06/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 733745e8-86dc-4958-94a9-cd89c188f6a2

RECURSO ESPECIAL No 2187713 - SP (2024/0471111-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADRIANO FARIA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
567/STJ.
SISTEMA
DE
VIGILÂNCIA
E
MONITORAMENTO QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que manteve a condenação por furto simples tentado, rejeitando a aplicação do
princípio da insignificância e a tese de crime impossível.
2. O recorrente foi monitorado por funcionários do estabelecimento comercial desde
sua entrada, mas foi surpreendido fora do local com os bens subtraídos. A defesa
pleiteia a absolvição com base no crime impossível e no princípio da insignificância,
além da fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a vigilância contínua dos funcionários
do estabelecimento caracteriza crime impossível, impossibilitando a consumação do
delito.
4. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da insignificância,
considerando o valor dos bens subtraídos e a reincidência do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47616222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 11311bc6-3178-469a-bc28-997472e62e65

5. O Tribunal de origem concluiu que a vigilância, por si só, não torna impossível a
consumação do delito, constituindo apenas um obstáculo relativo, conforme a Súmula
567 do STJ.
6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reincidência do
recorrente e ao valor dos bens subtraídos, aliados à alta reprovabilidade da conduta,
reconhecida pelas instâncias ordinárias.
7. A fixação de regime inicial semiaberto foi mantida em razão da reincidência,
conforme o art. 33, § 2o, , do Código Penal.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A existência de sistema de vigilância e monitoramento não
impede a consumação do crime, embora possa ser considerada obstáculo relativo. 2. A
reincidência e o valor dos bens subtraídos, aliada à alta reprovabilidade da conduta,
impedem a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência justifica a
manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2o, "c".
STJ, Súmula 567; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AgRg no AREsp n.
2.866.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 953.911/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/5/2025
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/12/2024
16/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANO FARIA ALVES DOS
SANTOS, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500534-
94.2022.8.26.0551, assim ementado (fls. 251/253):
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida absolvição por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o afastamento da reincidência e a
aplicação da redução máxima pela tentativa. (Defesa). Pretendida a fixação do
regime inicial semiaberto (Ministério Público).
1. Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. A) Inaplicabilidade do
princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não
possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível
aplicação. De todo o modo, valor da "res" (R$ 169,80) não pode ser tido como
insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a "ousadia" e o "atrevimento"
no comportamento externado pelo réu, incompatíveis com a benesse, pela vertente
que a admite. B) Inocorrência de crime impossível. A mera circunstância de existir
monitoração no local, quer por meio de equipamento de segurança instalado, quer
por vigilância humana, per si, não torna impossível a consumação do delito por
ineficácia absoluta do meio, constituindo, na pior das hipóteses, em obstáculo
Documento eletrônico VDA47616222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 11311bc6-3178-469a-bc28-997472e62e65

relativo, que pode dificultar a ação criminosa, e não a impedir de forma absoluta,
como é exigido para o reconhecimento do crime impossível. Acusado surpreendido
quando já estava fora do estabelecimento comercial. Monitoração que, conclui-se,
não impossibilitou, em absoluto, a prática da subtração.
2. Dosimetria das penas. A) Afastamento da reincidência. Impossibilidade.
Reincidência devidamente comprovada nos autos. "Bis in idem" não verificado. B)
Redução máxima pela tentativa. Impertinência. Réu já beneficiado por ter sido
denunciado pela tentativa de furto, quando nem mesmo seria o caso de
reconhecimento da forma tentada, conforme a teoria da "amotio" ou "aperehensio",
uma vez que foi detido fora do estabelecimento comercial, na calçada, em poder
dos bens subtraídos. Réu também beneficiado com a aplicação da redução no
índice intermediário. Conduta que, então, pelo concluído, ao menos se "aproximou"
muito da consumação.
3. Fixação de regime inicial semiaberto. Necessidade. Em razão de
reincidência, surge inviável o aberto (artigo 33, §2o, "c", do Código Penal apenas
para condenado "não reincidente"). De rigor a fixação do semiaberto para início do
cumprimento da pena corporal, conforme pleiteado. Negado provimento ao recurso
defensivo e provimento ao apelo ministerial.
Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese, que: a) impõe-se a
absolvição em razão do crime impossível, pois os funcionários do estabelecimento
comercial monitoraram o acusado ininterruptamente desde que ele ingressou no local,
de modo que inexistiam condições objetivas para o êxito da prática criminosa; b) deve
ser aplicado o princípio da insignificância, visto que houve tentativa de furto de duas
garrafas de
no valor de R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta
whisky
centavos), as quais foram recuperadas e colocadas para a venda, sendo que o
supermercado não experimentou prejuízo patrimonial; c) as condições pessoais
desfavoráveis ou a reincidência não impedem o reconhecimento da atipicidade material
da conduta, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto; e d) é cabível a fixação
de regime mais brando, diante da natureza e baixo relevo dos fatos subjacentes ao
expediente em análise, de baixa periculosidade concreta, e da ínfima quantidade de
pena em concreto estabelecida.
Requer o provimento do apelo para fins de se reformar o v. acórdão
hostilizado, objetivando-se: a) a absolvição em razão do crime impossível; b) a
absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância, e por fim, c) a fixação
(fl. 249).
do regime inicial aberto
Ofertadas contrarrazões (fls. 301/312), o Tribunal de origem admitiu
parcialmente o recurso (fls. 315/319).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 330/339, pelo não conhecimento
do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47616222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 11311bc6-3178-469a-bc28-997472e62e65

De início, alega-se a ocorrência de crime impossível, sob o fundamento de
que os funcionários do estabelecimento comercial monitoraram o acusado
ininterruptamente desde que ele ingressou no local, impossibilitando a consumação do
delito.
Ao analisar a questão, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 261
/262):
Sabido e consabido que a circunstância de existir monitoração no local, quer
por meio de equipamento de segurança instalado, quer por vigilância humana, per
si, não torna impossível a consumação do delito por ineficácia absoluta do meio,
constituindo, a monitoração, na pior das hipóteses, em obstáculo relativo, que pode
dificultar a ação criminosa, e não impedi-la de forma absoluta, como é exigido para
o reconhecimento do crime impossível.
Constatada a possibilidade, ainda que ínfima, de consumação do delito, por
não se intimidar o agente com a presença de sistema de vigilância e/ou
monitoração, não há de se cogitar da ocorrência do instituto em análise.
Note-se que, no caso concreto, os bens subtraídos foram apreendidos em
poder do apelante, já fora do estabelecimento comercial, mais precisamente, após
passar pela porta. Desse modo, inegável que a monitoração, tal como empregada
na espécie, não impossibilitou, em absoluto, o cometimento da subtração.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 567, segundo a qual o sistema de
vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no
interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração
, o que obsta o conhecimento da matéria, ante o óbice da Súmula 83
do crime de furto
/STJ.
Ademais, para se alcançar conclusão contrária, seria necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Melhor sorte não assiste à defesa quanto à pretensão de absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância.
Há reiterado entendimento, tanto do STF quanto desta Corte Superior, de
que a reincidência, notadamente se específica, e o reconhecimento de maus
antecedentes impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância como
fundamento para absolvição do acusado, tendo em vista a maior reprovabilidade do
comportamento e a periculosidade social da conduta.
No caso em análise, o recorrente é reincidente, o que, por si só, via de regra
, já impediria o reconhecimento do princípio da insignificância. Em acréscimo, conforme
destacado pelo Tribunal de origem, os bens subtraídos (duas garrafas de bebida
) foram avaliados em R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e
alcoólica importadas
Documento eletrônico VDA47616222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 11311bc6-3178-469a-bc28-997472e62e65

oitenta centavos), valor que não pode ser considerado inexpressivo, especialmente
quando considerado o contexto social brasileiro, até porque supera 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, a existência de circunstâncias
relevantes como a "ousadia" e o "atrevimento" do acusado ao adentrar o
estabelecimento comercial, sustentam a impossibilidade de reconhecimento da
atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, ante o alto grau de
reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Em que pese o reduzido valor da
, a jurisprudência desta Corte
res furtiva
tem consolidado o entendimento de que a existência de condições pessoais
desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso,
embora não sejam consideradas isoladamente, são suficientes para obstar a aplicação
do princípio da insignificância. Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 813.238/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
26/6/2023
; AgRg no HC n. 809.280/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
29/6/2023
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no HC n.
26/6/2023
28/6/2023
706.743/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no HC n. 796.563/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
6/6/2023
12/6/2023
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no HC n.
22/5/2023
25/5/2023
528.128/SC, da minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
15/5/2023
18/5/2023
; e AgRg no AREsp n. 2.181.616/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.
18/4/2023
24/4/2023
No caso, embora o valor da
possa ser considerado de pequena
res furtiva
monta, a absolvição do recorrido representaria inegável estímulo a que continue a
infringir a lei penal praticando crimes contra o patrimônio, sobretudo furto, pois ciente
da probabilidade de não ser responsabilizado penalmente.
O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão de
tipicidade, deve ser aplicado excepcionalmente, de modo a impedir que sua ampla e
irrestrita aplicação se torne um verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
patrimoniais.
Por fim, a reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto,
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP,
mesmo com pena inferior a quatro anos
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
13/5/2025
.). Confira-se, ainda: (AgRg no HC n. 953.911/SP, relator Ministro Ribeiro
20/5/2025
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/12/2024
16/12/2024
Documento eletrônico VDA47616222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 11311bc6-3178-469a-bc28-997472e62e65

Ante o exposto,
do recurso e, nessa extensão,
-
conheço parcialmente
nego
lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA47616222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 11311bc6-3178-469a-bc28-997472e62e65

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.187.713 / SP
Número Registro: 2024/0471111-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005349420228260551
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO FARIA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 8ed67a78-8779-49d1-8ce0-854e61bcecdf

Documento eletrônico VDA48447539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 8ed67a78-8779-49d1-8ce0-854e61bcecdf